Tribunal: TJMT
Processo: 1011665-13.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011665-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS - CPF: 017.573.491-70 (PACIENTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ADRIAN ALVES GOMES - CPF: 061.420.551-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (IMPETRANTE), RANIERY RIBEIRO LOPES - CPF: 880.128.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CARVALHO - CPF: 068.437.951-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA - CPF: 101.381.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA SANTOS LOBATO - CPF: 017.414.431-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRYAN TOMAZ BARRETOS - CPF: 067.962.751-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
ALEGA
DA

A
DESNECESSIDADE DA MEDIDA E EXCESSO DE PRAZO
– DESCABIMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR PARA
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA NO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL
– ELASTÉRIO
DENTRO DA NORMALIDADE – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER ATRIBUÍDA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO E/OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

–
2
. PEDIDO IMPROCEDENTE, ORDEM DENEGADA.

1. Na espécie,
o
uso de tornozeleira eletrônica

pelo paciente
foi regularmente imposto e, considerando que não houve mudança significativa no quadro fático-processual que ensejou a aplicação da medida questionada, não se vislumbra a possibilidade de revogá-la, sobretudo porque não ficou demonstrado o alegado excesso de prazo, tampouco que qualquer elastério teria decorrido da desídia do juízo na tramitação do processo ou de pedidos protelatórios do Ministério Público
.

2
. Pedidos improcedentes, ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Marcos Rogério Mendes

em prol de
Cleverson
Dyego
Serafim de Morais
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá/
MT.

Sustenta
o
impetrante que o paciente foi denunciado
nos autos
da
A
ção
P
enal n. 1000319-18.2022.8.11.0027, em razão da suposta prática dos crimes de tortura e organização criminosa (
art. 1º, II, e §4º, III, da Lei n. 9.455/97 e art. 2º,
caput
, e §3º, da Lei n. 12.850/2013
)
,

t
endo

o
juízo
ao receber a denúncia
, após

reanálise da n
ecessidade da
manutenção

da
prisão

preventiva
,

concedido
liberdade
provisória

ao favorecido
com a aplicação de medidas cautelares.

Assevera que

“
acusado está sendo monitorado eletronicamente por 9 (nove) meses, entretanto as medidas cautelares impostas ao acusado, vem trazendo prejuízos irreparáveis, tanto em sua vida pessoal como na vida profissional
”
.

Sustenta que há excesso de prazo na manutenção da monitoração eletrônica
;
bem como que não mais subsistem os motivos que ensejaram o deferimento desta medida cautelar o que caracteriza a ilegalidade.

Registra que “
Não se mostra razoável que, por mais de 9 (nove) meses, o acusado ainda permaneça cumprindo medida cautelar de monitoramento eletrônico, a qual o prazo inicial era de apenas de 06 (seis) meses, e tampouco tenha havido qualquer contribuição da defesa para essa demora, mas sim a demora em localizar e
citar um outro acusado, restando, portanto, configurado o constrangimento ilegal
”.
Destaques no original

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a retirada do monitoramento eletrônico do paciente
por inexistir hipótese legal de admissibilidade persistente ou
,
subsidiariamente,
a fixação de
outras
medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
169238175
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo da primeira instância encaminhou o expediente que se vê no ID
172382659
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que está no ID
173427686
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Rememorando-se os fatos sob apuração, tem-se que o juízo de primeiro grau
substituiu a prisão preventiva por
medidas cautelares diversas que seriam suficientes e adequadas ao caso.

Como se sabe, as medidas cautelares diversas da prisão, ainda que mais benéficas, também implicam em restrições de direitos fundamentais individuais, incluindo, em menor medida, a liberdade ambulatorial do agente, antes do advento de sentença transitada em julgado.

No
entanto, no
caso em apreciação,
mostra-se justificada a utilização da tornozeleira,
levando-se em consideração a gravidade concreta dos crimes em discussão, em tese, praticadas pelo
paciente
, bem como o risco de
sua
reiteração delitiva, uma vez que
ele
ostenta extensa ficha criminal.

Aliás, quando foi decretada a prisão preventiva
do paciente o juízo de primeiro de grau assim se manifestou:

[...]
Na hipótese dos autos, o fumus
comissi
delicti deflui-se da própria justa causa que fundamenta a denúncia, com a materialidade apontada por meio do Boletim de Ocorrência n. 2022.56791, Laudo Pericial n. 200.1.02.2022.005526-01, Termos de Depoimentos. Em relação a autoria delitiva dos denunciados, demonstra-se pelas provas carreadas nos autos (depoimentos e relatórios dos policiais civis). O periculum in mora, por sua vez, justifica-se, dentre outros, pela necessidade de garantia da ordem pública e conveniência para a instrução criminal.
Segundo apurado no Inquérito Policial em epígrafe, os denunciados são atrelados à mercancia ilícita de drogas e estariam ligados à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo que na data dos fatos, teriam abordado a vítima na praça central, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial ID. 82406840, enquanto lhe diziam “Aqui é comando, comprou tem que pagar” e que caso a vítima procurasse a polícia “iriam lhe matar
”.
A garantia da ordem pública também é fundamento válido para respaldar a necessidade da prisão preventiva, já que os denunciados aparecem constantemente em procedimentos ligados à prática de infrações penais
:

A. CLEVERSON DYEGO SERAFIM DE MORAIS: 1. Código: 63346, Classe: auto de prisão em flagrante, Assunto: contrabando, Distribuição: 17/05/2019, comarca de Itiquira/MT; 2. Código: 63559, Classe: Inquérito Policial, Assunto: contrabando, Distribuição: 10/06/2019, comarca de Itiquira/MT; 3. Código: 1000692- 20.2020.8.11.0027, Classe: ação penal, Assunto: Peculato, Distribuição: 21/09/2020, comarca de Itiquira/MT; 4. Código: 62362, Classe: ação penal, Assunto: ameaça, Distribuição: 14/02/2019, comarca de Itiquira/ MT; 5. Código: 60326, Classe: medidas protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) criminal, Assunto: ameaça, Distribuição: 30/11/2018, comarca de Itiquira/MT; 6. Código: 63859, Classe: Inquérito Policial, Assunto: furto, Distribuição: 02/07/2019, comarca de Itiquira/MT; 7. Código: 66097, Classe: Inquérito Policial, Assunto: ameaça, Distribuição: 06/02/2020, comarca de Itiquira/ MT; 8. Código: 62333, Classe: auto de prisão em flagrante, Assunto: ameaça, Distribuição: 12/02/2019, comarca de Itiquira/MT; 9. Código: 58067, Classe: termo circunstanciado, Assunto: injúria, Distribuição: 03/08/2018, comarca de Itiquira/MT;
[...]

Destacamos

Diante disso, é forçoso reconhecer, que
embora o impetrante alegue

que
“
O acusado está sendo monitorado eletronicamente por 9 (nove) meses, entretanto as medidas cautelares impostas ao acusado, vem trazendo prejuízos irreparáveis, tanto em sua vida pessoal como na vida profissional
”
, essa
tese não merece acolhimento.

Isso porque,
o
monitoramento
eletrônico,
não

é
uma medida
extremamente gravosa, tampouco restringe
de
forma demasiada
a
locomoção
, tanto que o paciente possivelmente já teria conseguido um trabalho, conforme foi narrado na presente ação.
E
, a mera alegação genérica de prejuízos irreparáveis não justifica a exclusão da medida cautelar em comento.

Além
do mais
,
conquanto
seja sabido que as medidas cautelares pessoais estão sujeitas à cláusula
rebus sic stantibus
, não tendo, pois, a decisão que as decreta o caráter de imutabilidade, eis que está condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento, pois nos termos do § 5º do art. 282, do Código de Processo Penal “
O
juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
, no caso destes autos,

não houve

alteração

fática
que autorize a modificação da medida cautelar de monitoramento eletrônico aplicada ao paciente.

Por outro viés, c
om relação ao excesso de prazo
da imposição da tornozeleira
, embora a impetrante alegue que “
Não se mostra razoável que, por mais de 9 (nove) meses, o acusado ainda permaneça cumprindo medida cautelar de monitoramento eletrônico, a qual o prazo inicial era de apenas de 06 (seis) meses, e tampouco tenha havido qualquer contribuição da defesa para essa demora, mas sim a demora em localizar e citar um outro acusado, restando, portanto, configurado o constrangimento ilegal.”
,
essa tese
, igualmente,
não merece acolhimento
, eis que, como afirmado alhures, a
medida foi mantida em razão da necessidade da medida alternativa à prisão, não ficando evidenciado, por outro lado, que
o referido elastério teria decorrido da desídia do juízo na tramitação do processo ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que poderia ensejar alguma providência por parte desta Corte de Justiça.

A propósito
, após
informações da autoridade coatora e
análise do caso em debate, observou-se
claramente que o processo tramita regularmente:

foi oferecida denúncia em desfavor do paciente e outros 05 (cinco) corréus no dia 26
de maio de
2022, tendo sido recebida em 17
de agosto de
2022 e, atualmente,
o processo
está em fase de citação e resposta à acusação
.

E
, como dito pel
a
autoridade acoimada de coatora “
restando a regularização processual de 04(quatro) corréus para que seja designada a audiência de instrução e julgamento.”

Se isso não bastasse, é cediço que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, isso significando dizer que o excesso de prazo da medida cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, considerando que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO,
NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09
.
12
.
2020
e publicado no
DJe

de
11/12/2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(
N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 13
.
10
.
2021
e p
ublicado no DJE
de
19
.
10
.
2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
10
.
2020
e
publicado
no DJE
de
09
.
10
.
2020)
Destacamos

Diante desse contexto, não parece razoável que a monitoração eletrônica da paciente seja revogada, por se tratar de medida adequada às circunstâncias do caso concreto e necessária para a garantia da ordem pública, estando, portanto, preenchidos os requisitos previstos no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cleverson
Dyego
Serafim de Morais
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023